Tribunal: STF
Processo: Rcl 93990
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Ricardo Haji Feitosa contra ato do Relator do Agravo de Instrumento 1000402-10.2024.5.02.0433, em trâmite no Tribunal Superior do Trabalho, que determinou o sobrestamento do referido processo, com base no que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante sustenta, em suma, que:

[...] o ato reclamado não se limitou a aplicar o referido Tema, mas o fez de forma materialmente ampliativa, ao estender a suspensão nacional a hipótese que não se insere em seu núcleo de incidência, prescindindo da verificação da aderência material da controvérsia atual.
A decisão reclamada parte da premissa de que a mera existência pretérita de discussão relacionada ao vínculo empregatício seria suficiente para justificar a suspensão, desconsiderando que tal matéria não integra o objeto recursal atualmente em debate. 
O vício apontado não reside no acerto ou desacerto da decisão, mas na forma como a sistemática da repercussão geral foi aplicada, em desconformidade com os limites objetivos fixados por esta Suprema Corte. 
Ressalte-se que o ato reclamado não apenas aplicou o Tema — extrapolou seus limites objetivos, em desconformidade com a delimitação fixada por essa Suprema Corte. 
A decisão reclamada não aplica o Tema 1.389 — ela o amplia indevidamente, o que justifica a intervenção desta Suprema Corte para restabelecer sua correta autoridade. (doc. 1, p. 2).

Ao final, requer:

g) o reconhecimento de que o Tema 1.389 do STF não se aplica ao caso concreto, diante da ausência de aderência material da controvérsia atualmente submetida à apreciação judicial; 
h) por consequência, a determinação definitiva de prosseguimento do feito na instância de origem, afastando-se o sobrestamento indevidamente imposto (doc. 1, p. 15).

É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A decisão que determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões relacionadas ao Tema 1.389/RG tem o seguinte teor, no que interessa:

No caso dos autos, está em discussão: 1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante. 
[...]
Ante o exposto, determino a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário (ARE 1.532.603/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 15/4/2025).

Como se vê, foi determinada a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

Por sua vez, a autoridade reclamada determinou o sobrestamento do feito originário, sob os seguintes fundamentos:

No dia 12/04/2025, o Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a Repercussão Geral da matéria objeto do RE 1.532.603/MG (leading case – Tema 1389 da Tabela de Repercussão Geral do STF). Conforme acórdão de afetação, serão apreciadas, no julgamento de mérito, as seguintes questões: 
(i) competência da Justiça do Trabalho para julgar causas em que se discute fraude em contrato civil de prestação de serviços; (ii) licitude da contratação civil/comercial de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica, à luz da ADPF 324; e (iii) ônus da prova em alegação de fraude na contratação civil. 
A Corte consignou, ainda, no referido acórdão, que: 
[...] a discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia de maneira ampla, considerando todas as modalidades de contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros. 
Em sequência, no dia 14/04/2025, o Relator do Tema, Ministro Gilmar Mendes, determinou “a SUSPENSÃO NACIONAL da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário”. 
Posteriormente, ao apreciar os embargos de declaração opostos contra a decisão de suspensão, o Relator, em decisão publicada em 28/08/2025, deu-lhes parcial provimento para esclarecer que “as relações que envolvem plataformas digitais estão fora do âmbito de aplicação da suspensão nacional determinada nestes autos”. Registrou, na oportunidade, no entanto, o entendimento de que “a suspensão de todos os processos relacionados às questões debatidas nestes autos, independentemente do grau de jurisdição ou da fase processual em que se encontram, é medida indispensável”, e que “ainda que haja outras ações sobre o tema em curso perante o STF, inclusive sob a relatoria de outros ministros, tal fato não impede a suspensão nacional”. 
Diante da delimitação fixada pela Suprema Corte, reconheço que a matéria em destes autos se enquadra nas hipóteses de suspensão definidas no Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral. 
DETERMINO, portanto, o encaminhamento dos autos à Secretaria da Primeira Turma, onde deverão aguardar o julgamento do Tema ou eventual nova deliberação da Corte (doc. 9).

Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração, que foram rejeitados, nesses termos:

Embora os embargos de declaração tenham sido opostos com claro propósito revisional, configurando desvio de finalidade, recebo-os como simples petição. 
A parte autora se insurge contra a decisão que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1.389 da Tabela de Repercussão Geral do STF. Argumenta que a discussão não diz respeito ao mérito, ‘mas sim exclusivamente à admissibilidade do recurso de revista com fundamento no art. 896, §1º-A, I, III e IV, da CLT’. 
O feito, contudo, deve permanecer sobrestado. 
Em 14 de abril de 2025, o Ministro Gilmar Mendes, Relator do Tema 1.389, determinou a ‘a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário’. 
A jurisprudência da Suprema Corte firmou-se no sentido de que as determinações de suspensão nacional, baseadas no art. 1.035, §5º, do CPC, não podem ser afastadas em razão de questões meramente processuais, como, por exemplo, o preenchimento ou não dos pressupostos recursais. Ademais, o Ministro Gilmar Mendes não excepcionou da suspensão os processos em que as decisões foram proferidas antes de 14 de abril de 2025. Pelo contrário, determinou a suspensão de todos os processos que tratem de matérias relacionadas ao Tema 1.389. 
Nesse sentido, veja-se, a título de exemplo, que a 2ª Turma do STF, no julgamento da RCL 62.645 ED-AGR, determinou, em razão do Tema 1.232 da Tabela de Repercussão Geral, a suspensão de processo em que a questão objeto de discussão no referido Tema já havia transitado em julgado. 
Já na RCL 79.106, o Ministro Gilmar Mendes determinou, em razão do Tema 1.389, a suspensão do feito antes mesmo da realização de audiência. 
Por fim, nas RCLs 77.149 e 78.643, o Ministro Nunes Marques e a Ministra Cármen Lúcia, respectivamente, cassaram os atos reclamados e determinaram a suspensão dos processos até o julgamento do mérito do Tema 1.389, ainda que já existissem decisões proferidas por este TST reconhecendo a ausência de dialeticidade dos recursos anteriormente apresentados, com a aplicação da Súmula 422 do TST. 
Fica claro, pois, que, para a Suprema Corte, basta a presença da matéria objeto do Tema 1.389 no processo, como no caso, para justificar a suspensão. 
Diante disso, impõe-se, em observância à disciplina judiciária, a manutenção do sobrestamento do feito (doc. 10).

O reclamante, conforme relatado, alega que “a mera existência pretérita de discussão relacionada ao vínculo empregatício seria suficiente para justificar a suspensão”.

Ocorre que a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). 

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator